Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-53.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-53.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALMIR SCHNEIDER - CPF: 523.742.549-68 (APELADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), NOLAR JOAO PINTO - CPF: 549.176.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS SCHNEIDER - CPF: 012.559.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO INDEXADOR DOS ENCARGOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176 DO STJ. ÍNDICE DE MERCADO. AUSÊNCIA DE POTESTATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA EXPRESSA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ARTIGOS 389 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para declarar a nulidade da cláusula que previa o CDI como indexador dos encargos financeiros e afastar a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais pactuados em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador dos encargos financeiros em Cédula de Crédito Bancário; e (ii) a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a vedação da Súmula 176/STJ, afastando sua incidência quando o encargo financeiro está vinculado a índice de mercado objetivo e não sujeito ao arbítrio unilateral da instituição financeira.

4. O CDI constitui índice amplamente divulgado, apurado por entidade independente e definido pelas oscilações do mercado financeiro, não ostentando natureza potestativa quando expressamente pactuado.

5. No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário prevê de forma clara a incidência do CDI acrescido de taxa fixa, inexistindo demonstração pericial de abusividade ou discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado.

6. A cláusula que estipula honorários advocatícios extrajudiciais decorre do inadimplemento contratual e possui natureza indenizatória, encontrando respaldo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil.

7. A pactuação expressa de honorários extrajudiciais não se confunde com honorários sucumbenciais e não configura transferência indevida de custos da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:

“1. É válida a utilização do CDI como indexador dos encargos financeiros em Cédula de Crédito Bancário, quando expressamente pactuada e ausente demonstração de abusividade, por se tratar de índice de mercado não sujeito ao arbítrio unilateral do credor.

2. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento, por possuir natureza indenizatória, nos termos dos arts. 389 e 404 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução, movidos por
VALMIR SCHNEIDER
.

Prolatada a sentença (ID. 326071891), nos termos:

“Em sendo assim,
ACOLHO EM PARTE
os embargos à execução apresentados para:

a)
RECONHECER
a nulidade da cláusula que prevê o CDI como índice de correção monetária (Cláusula denominada Encargos e Encargos Moratórios), determinando, por conseguinte, a adoção do INPC;

b)
DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

Por conseguinte, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, devendo prosseguir a execução, observados os parâmetros fixados na presente sentença.

Diante da sucumbência mínima do embargado, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o montante executado e o valor efetivamente apurado como devido, restando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida ao embargante.”

Em suas razões recursais (ID. 326071893), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença sustentando em síntese a legalidade da utilização do CDI.

Argumenta que a Súmula 176 do STJ não se aplica ao caso de forma automática, pois o CDI foi expressamente pactuado como fator de remuneração e não apenas correção, sendo um índice de mercado consolidado e não potestativo.

Invoca a autonomia da vontade e a ausência de abusividade.

Defende que a cobrança do honorários advocatícios decorre do inadimplemento e visa a reparação integral do dano (arts. 389, 395 e 404 do CC), não constituindo abusividade.

Requer a manutenção da condenação do apelado aos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência mínima da Cooperativa.

Contrarrazões apresentadas (ID no 326071907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos À Execução opostos por
VALMIR SCHNEIDER
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
nos autos da execução de título extrajudicial de no 1000349-24.2016.8.11.0040.

Nos embargos à execução apensados à ação executiva, em síntese, alega o embargante que o débito em discussão teve origem na conta corrente n° 159344, cujo saldo devedor, juntamente com as operações de crédito nos B107309856, B207310120, B307303126, B407308936 e B40731428, constituíram a cédula de crédito bancário n° B507312706 – renegociação objeto da ação de execução.

Sustenta a existência de excessos e ilegalidades nas cobranças, pontuando especificamente: (i) inépcia da inicial executiva; (ii) falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (iii) excesso de execução; (iv) necessidade de atribuição de efeito suspensivo; (v) aplicabilidade do CDC e consequente inversão do ônus da prova; (vi) ilegalidade da capitalização de juros; (vii) limitação das taxas de juros à média do mercado; (viii) substituição do CDI pela TR; (ix) exclusão de cobranças de encargos adicionais abusivos; (x) exclusão das cobranças de IOF; (xi) ilegalidade do CDI como correção monetária; (xii) restituição de valores referentes a vendas casadas; (xiii) descaracterização da mora; (xiv) exclusão dos honorários advocatícios e (xv) prorrogação do prazo e adequação da parcela.

A embargada apresentou impugnação aos embargos, aduzindo preliminarmente impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial dos embargos. No mérito, sustentou, em síntese, inaplicabilidade do CDC e legalidade das cláusulas contratuais, como o índice utilizado de correção monetária pelo CDI e cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos para: a) Reconhecer a nulidade da cláusula que prevê o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo INPC; b) Declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

Em razão da sucumbência mínima da embargada, o embargante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o apurado, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: a validade da utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como indexador dos encargos financeiros na Cédula de Crédito Bancário e a legalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais previstos contratualmente.

A apelante questiona os fundamentos da sentença que afastou a incidência do CDI, substituindo-o pelo INPC, sob o fundamento de violação à Súmula 176 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para distinguir a aplicação da Súmula 176. O entendimento atual da Corte Superior é no sentido de que a nulidade prevista no referido verbete sumular visa coibir a potestatividade pura, ou seja, a fixação de taxas de juros ao exclusivo arbítrio da instituição financeira.

No julgamento do REsp 1.781.959/SC, o STJ fixou entendimento no sentido de que “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras” (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES. [...] 1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes. [...]” (STJ - REsp 1630706/SP, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022)

Neste importe, cumpre assinalar que o CDI é um índice definido pelo mercado financeiro e apurado pela CETIP (atual B3), não sendo manipulável unilateralmente por uma única instituição financeira. Dessa forma, quando expressamente pactuado, o CDI não se reveste de caráter potestativo.

No caso dos autos, o Laudo Pericial Contábil (ID 326071864) confirma que a Cédula de Crédito Bancário no B50731270-6 prevê expressamente em seus encargos: "CDI + Taxa 1,00% a.m.".

Ademais, inobstante as alegações da Embargante de abusividade, observa-se do laudo pericial que não foi demonstrada significativa discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado para operações semelhantes.

O laudo pericial não apontou que a taxa resultante da aplicação do CDI, somada ao spread bancário, superasse de forma abusiva a taxa média de mercado para operações similares à época da contratação.

Não há ilegalidade na utilização do CDI como parâmetro para cálculo dos encargos financeiros nos contratos em análise.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a validade da cláusula que estipulou o CDI como indexador, afastando a substituição pelo INPC.

Nesse sentido esta eg. Câmara:

“Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Cooperativa de crédito e cooperados/avalistas. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Ato cooperativo típico. Cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova. Não cabimento. Título executivo. Liquidez, certeza e exigibilidade. Planilhas de cálculo. Suficiência. Capitalização de juros. Legalidade. Mp no 2.170-36/2001. Pactuação expressa ou taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Stj temas 246/247 e súmulas 539/541. Utilização do cdi como indexador. Legalidade. Cumulação de multa contratual e juros de mora. Naturezas distintas. Possibilidade. Descaracterização da mora. Não ocorrência. Encargos abusivos no período de normalidade. Não constatados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em “Embargos à Execução”, rejeitou os pedidos iniciais. As apelantes, na condição de avalistas de Cédulas de Crédito Bancário, reiteram as teses de cerceamento de defesa, inaplicabilidade do CDC, iliquidez dos títulos, abusividade da capitalização de juros (com questionamento da constitucionalidade do art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/2004 e do art. 5o da MP 2.170-36/2001), limitação de juros remuneratórios, vedação do CDI, impossibilidade de cumulação de multa com juros de mora e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e seus associados/avalistas; (ii) a liquidez e validade das Cédulas de Crédito Bancário como títulos executivos; (iii) a legalidade da capitalização de juros, da utilização do CDI como indexador e da cumulação de multa com juros de mora; (iv) a descaracterização da mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e seus associados, no contexto de operações financeiras que visam à consecução dos objetivos sociais da cooperativa (ato cooperativo típico, Lei no 5.764/1971, art. 79), não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Não há a vulnerabilidade típica das relações de consumo. As apelantes, qualificadas como produtoras rurais e uma delas como cooperada, submetem-se ao regramento jurídico aplicável à obrigação principal, não havendo cerceamento de defesa ou inversão do ônus da prova. Precedente do STJ (REsp no 1.435.979/SP).

4. As Cédulas de Crédito Bancário constituem títulos executivos extrajudiciais por expressa previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 28). A execução foi instruída com as cédulas e planilhas de cálculo detalhadas, contendo todas as informações necessárias à apuração do débito, o que garante a liquidez, certeza e exigibilidade do título e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A necessidade de simples cálculos aritméticos não retira a liquidez (CPC, art. 786, parágrafo único).

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000 (MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada ou quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal (STJ, Temas Repetitivos no 246 e 247, Súmulas 539 e 541). O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 (RE 592.377/RS). No caso, as cédulas preveem expressamente a capitalização e/ou a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da estipulação do CDI como parâmetro para cálculo de encargos financeiros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, por ser um indexador de mercado e não potestativo (REsp 1.781.959/SC). No caso, a pactuação foi expressa e não demonstrada abusividade.

7. É possível a cumulação de multa moratória com juros de mora, por possuírem natureza jurídica distinta: os juros compensam o atraso, enquanto a multa tem caráter punitivo pelo descumprimento da obrigação.

8. Não houve identificação de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade. A mora se constitui ex re pelo simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida com termo certo (CC, art. 397, caput).

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1000347-53.2024.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) (g.n.)

No que tange à cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento, também assiste razão à Apelante.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário no B50731270-6 prevê expressamente a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento (“9. DESPESAS DE COBRANÇA”), cláusula que foi pactuada entre as partes.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula sob o fundamento de que seria abusiva em face do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, XII.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a previsão contratual expressa de honorários advocatícios extrajudiciais, ainda que em contrato de adesão, não configura, por si só, abusividade, desde que decorrente do inadimplemento do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE . 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art . 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil estabelecem que o devedor inadimplente responde pelas perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários de advogado, evidenciando a natureza indenizatória dessa obrigação.

A propósito este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta para reformar a sentença que indeferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em 20%, diante da inadimplência da parte devedora e do ajuizamento de ação monitória para cobrança do crédito . II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais, pactuados pelas partes em contratos específicos, com os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial. III . Razões de decidir 3. O artigo 389 do Código Civil (CC/2002) permite a cobrança de honorários advocatícios quando o devedor deixa de cumprir a obrigação pactuada, implicando também perdas e danos. 4. Honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são estabelecidos pelo juiz para ressarcimento de despesas processuais, não configurando bis in idem . 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecem a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplência, respaldando a cobrança de honorários contratuais cumulativamente aos sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de apelação provido para autorizar a cobrança dos honorários contratuais de 20%, conforme pactuado. Tese de julgamento: "É válida a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que pactuada, quando há inadimplemento e necessidade de ajuizamento de ação." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007757420188110037, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024);

Não se trata de encargo abusivo ou de transferência indevida de custos da atividade empresarial, mas sim de cláusula indenizatória que busca prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento, em consonância com os artigos 389 e 404 do Código Civil.

Portanto, também neste ponto a sentença merece reforma para reconhecer a validade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedentes os Embargos à Execução opostos por Valmir Schneider, reconhecendo:

a) A validade da utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário no B50731270-6, afastando sua substituição pelo INPC;

b) A validade da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento.

Pelo resultado lide, mantém-se a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026